Tribunal: TJPA
Processo: 0800688-75.2025.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800688-75.2025.8.14.0069

APELANTE: ANELI DIAS SOARES

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA ABUSIVA. TEMA REPETITIVO 1.198 DO STJ. PODER DE DIREÇÃO DO PROCESSO. DEVER DE COOPERAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos de apelação cível, manteve sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito em ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais proposta contra instituição financeira. O juízo de origem determinou a emenda da inicial para apresentação de esclarecimentos e documentos destinados a demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação, diante de indícios de litigância abusiva, ordem que não foi integralmente cumprida pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se deve ser reformada a decisão monocrática que manteve o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, em razão do descumprimento de determinação judicial de emenda da inicial destinada a comprovar o interesse de agir e a autenticidade da demanda, diante de indícios de litigância abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.198, estabelece que, constatados indícios de litigância abusiva, o magistrado pode exigir a emenda da petição inicial para demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação, observadas a razoabilidade e as regras de distribuição do ônus da prova.

4.

O juízo de origem oportuniza à parte autora a emenda da inicial, determinando a apresentação de esclarecimentos e documentos relativos ao recebimento ou utilização do valor do empréstimo, tentativa de solução administrativa, eventual providência criminal e comunicação ao INSS, com o objetivo de comprovar minimamente a legitimidade da demanda.

5.

A parte autora não cumpre integralmente a determinação judicial, limitando-se a afirmar que não se recorda da utilização do numerário e deixando de apresentar documentação mínima apta a demonstrar a veracidade de suas alegações, circunstância que caracteriza descumprimento da ordem de emenda.

6.

O indeferimento da petição inicial, após a não observância da determinação de emenda, encontra amparo no art. 321, parágrafo único, do CPC, que autoriza a extinção do processo quando o autor não corrige os vícios apontados pelo juízo.

7.

As diligências determinadas pelo magistrado inserem-se no exercício do poder de direção do processo e do poder geral de cautela, especialmente diante da existência de múltiplas ações semelhantes ajuizadas pela mesma parte em curto intervalo temporal, o que evidencia indícios de litigância abusiva.

8.

A exigência de esclarecimentos e documentos mínimos não viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição nem configura imposição de prova diabólica ao consumidor, pois decorre do dever de cooperação processual e do dever das partes de cumprir as determinações judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Constatados indícios de litigância abusiva, o magistrado pode determinar a emenda da petição inicial para comprovação do interesse de agir e da autenticidade da postulação, nos termos do Tema Repetitivo nº 1.198 do STJ.

2.

O descumprimento da determinação judicial de emenda da inicial autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme art. 321, parágrafo único, do CPC.

3.

A exigência de esclarecimentos e documentos mínimos para demonstrar a legitimidade da demanda não viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, constituindo medida compatível com o dever de cooperação processual e com a prevenção da litigância abusiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 6º, 77, IV, 321 e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.198; TJPA, Apelação Cível nº 0005891-12.2018.8.14.1875, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 1ª Turma de Direito Privado, j. 03.04.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0801121-79.2025.8.14.0069, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 04.11.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800688-75.2025.8.14.0069

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PACAJÁ/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: ANELI DIAS SOARES
(Advs. Ronney Wellyngton Menezes dos Anjos e Rhuann Chayanne Vieira de Albuquerque)

AGRAVADO: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
(Adv. Roberto Dorea Pessoa)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Apelação Cível
interposto por
ANELI DIAS SOARES
, em face da decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 30953666) que -, nos autos em que litiga com
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. -
conheceu do recurso de Apelação e negou-lhe provimento.

Inconformada, sustenta a agravante, em síntese: que a decisão agravada incorreu em equívoco ao aplicar o Tema Repetitivo nº 1.198 do Superior Tribunal de Justiça, pois teria sido demonstrada a pretensão resistida e cumprida a determinação de emenda à inicial mediante comprovação de tentativa de solução administrativa, consistente em reclamação registrada no Procon/MA e tentativa frustrada de registro na plataforma consumidor.gov.br, ante a ausência de cadastro do banco demandado. Argumenta, ainda, que o silêncio da instituição financeira configura resistência suficiente à pretensão deduzida em juízo. Alega, também, ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal), sustentando que não se pode condicionar o acesso ao Poder Judiciário ao esgotamento da via administrativa. Aduz, ademais, a ilegalidade da exigência de apresentação de extratos bancários para comprovar o não recebimento ou a não utilização do numerário oriundo do contrato impugnado, por configurar imposição de prova negativa ou “prova diabólica” ao consumidor, defendendo a aplicação do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, quanto à inversão do ônus da prova.

Por fim, requer a retratação da decisão monocrática ou a sua reforma pelo órgão colegiado, a fim de que seja anulada a sentença e determinado o regular prosseguimento do feito.

Por sua vez, pleiteia a agravada, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo que o agravo interno não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, apresentando argumentação genérica e incapaz de infirmar o
decisum
recorrido, o que atrairia, inclusive, o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade. Sustenta, ainda, que a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça acerca do combate à litigância abusiva, ressaltando o caráter protelatório do recurso e pugnando pela manutenção integral do
decisum
.

É o relatório do necessário.
Sem redação final.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade.
Conheço
do recurso.

Cinge a controvérsia dos autos, em decidir se a decisão monocrática que manteve o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, em razão do descumprimento da determinação de emenda à inicial, deve ser reformada ou mantida em sede de agravo interno.

Assento, de plano, não vislumbrar razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, uma vez que além de estar devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com o Precedente Qualificado expresso no Tema 1.198 do STJ e na jurisprudência desta e. Corte, não tendo a Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica dos autos.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada:

“Rememoro que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.198, fixou a seguinte tese:

Constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir,
de modo fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova.

A tese firmada, de caráter vinculante, estabelece que, diante de indícios de litigância abusiva, não é possível indeferir de plano a inicial, devendo o magistrado, antes, intimar a parte autora para comprovar a autenticidade da postulação e o efetivo interesse processual.

Tal providência pode ser implementada, por exemplo, mediante intimação pessoal via oficial de justiça, para que a parte compareça à audiência de conciliação ou apresente documentação ou esclarecimento adicional que demonstre a legitimidade da demanda. Somente após o descumprimento dessa determinação ou a constatação de vício na outorga da representação processual, é que se justifica o indeferimento da inicial.

No caso em apreço, verifico, de plano, inconsistente a irresignação da parte apelante, porquanto as razões de decidir do juízo de origem foram pautadas estritamente no Tema Repetitivo n. 1198 do STJ e no Comunicado n. 1/2023 do Centro de Inteligência da Justiça Estadual do Pará – CIJEPA, bem como consentânea com a recente Recomendação n. 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que assim orienta:

Art. 2º Na detecção da litigância abusiva, recomenda-se aos(às) magistrados(as) e tribunais que atentem, entre outros, para os comportamentos previstos no Anexo A desta Recomendação, inclusive aqueles que aparentam ser lícitos quando isoladamente considerados, mas possam indicar desvio de finalidade quando observados em conjunto e/ou ao longo do tempo.

(...)

ANEXO A DA RECOMENDAÇÃO Nº 159 DE 23 DE OUTUBRO DE 2024.

Lista exemplificativa de condutas processuais potencialmente abusivas

(...)

6) proposição de várias ações judiciais sobre o mesmo tema, pela mesma parte autora, distribuídas de forma fragmentada.

Art. 3º Ao identificar indícios de desvio de finalidade na atuação dos litigantes em casos concretos, os(as) magistrados(as) poderão, no exercício do poder geral de cautela e de forma fundamentada, determinar diligências a fim de evidenciar a legitimidade do acesso ao Poder Judiciário, incluindo, entre outras, as previstas no Anexo B desta Recomendação.

(...)

ANEXO B RECOMENDAÇÃO Nº 159 DE 23 DE OUTUBRO DE 2024.

Lista exemplificativa de medidas judiciais a serem adotadas diante de casos concretos de litigância abusiva

(...)

9) notificação para apresentação de documentos originais, regularmente assinados ou para renovação de documentos indispensáveis à propositura da ação, sempre que houver dúvida fundadas obre a autenticidade, validade ou contemporaneidade daqueles apresentados no processo;

(...)

14) notificação da parte autora para esclarecer eventuais divergências de endereço ou coincidência de endereço entre a parte e seu(ua) advogado(a), especialmente nos casos em que registrados diferentes endereços nos documentos juntados e/ou em bancos de dados públicos.

Digo mais, a aplicação da Recomendação nº 159 do CNJ atende os primados da boa-fé processual, da cooperação e da economia a fim de uma solução jurisdicional célere e efetiva (art. 4º, 5º e 6º do CPC).

Nesse sentido, da análise detida dos autos, verifico que o juízo a quo oportunizou, com efeito, a emenda da petição inicial à parte autora/apelante mediante a decisão de Id 30218431, tendo ressaltado na ocasião que: houve o fracionamento de ações com pedidos similares contra diversos bancos, tendo sido ajuizados 17 processos, sendo destes 06 contra o ora apelado; que a parte autora paga mensalmente, considerando todos os empréstimos supostamente realizados sem a sua permissão, é de, aproximadamente, R$1.425,85 e o pedido de compensação por danos morais, considerando todos os processos são da ordem de R$ 102.000,00, logo determinou que informasse:

“(i) se o valor do empréstimo consignado objeto da ação foi depositado em sua conta bancária, bem como se utilizou tal numerário; caso negativo, deverá apresentar extrato bancário do período compreendido entre os 60 (sessenta) dias anteriores e 60 (sessenta) dias posteriores ao desconto da primeira parcela do empréstimo;

(ii) se houve a tentativa de solução pacífica com a instituição financeira reclamada mediante reclamação em órgãos de atendimento ao consumidor (p. ex.: site consumidor.gov.br e SACs), sem qualquer atendimento ou recusa imotivada, devendo juntar documentos comprobatórios nesse sentido;

(iii) se houve alguma providência no âmbito criminal (e.g. ocorrência policial acerca da suposta fraude) e, caso positivo, a juntada aos autos do comprovante e, caso exista, do inquérito policial;

(iv) se houve providência junto ao INSS para cessação dos descontos, devendo tal situação ser comprovada nos autos, bem como, se for o caso, justificado e esclarecido o porquê do lapso temporal decorrido entre os primeiros descontos supostamente indevidos e a providência levada a efeito junto à autarquia previdenciária”.

Ocorre que, embora a apelante tenha providenciado a emenda da inicial, algumas determinações não foram atendidas
. A decisão emitiu ordem expressa para a autora esclarecer se utilizou o numerário depositado em sua conta, mas esta se limitou a afirmar que não se recorda, pugnando que o ônus recaia sobre o banco.

Demais disso, como bem pontuado na sentença recorrida, a tentativa de resolução extrajudicial foi formulada após o ajuizamento da demanda. Tais circunstâncias não atendem a ordem de emenda do juízo.

Ora, de posse dessas informações, vislumbro, à toda evidência, que a parte ora apelante faltou com o seu dever de colaboração com a justiça, porquanto a determinação judicial, diga-se a propósito, de fácil compreensão e atendimento, restou por ela desatendida, afrontando o princípio do dever de colaboração, a ser observado por todos os sujeitos do processo, a teor do que dispõem os artigos 6º e 77, V do CPC, respectivamente:

Art. 6º. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

(...)

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

Nessa toada, escorreita, no meu sentir, a decisão recorrida, pois consentânea com o que preleciona o art. 321 do CPC:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Com efeito, o art. 321 do CPC dispõe que, verificada a existência de vícios formais na petição inicial, deverá o juiz determinar sua emenda no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. No caso dos autos, a autora não observou as ordens judiciais de forma justificada, a despeito de regular intimação.

É nesse contexto que a ponderação do juízo de primeiro grau, no exercício do seu poder geral de cautela — quanto ao elevado número de demandas com estrutura padronizada, ausência sistemática da parte autora em audiências e apresentação de documentos com indícios de replicação mecânica — justifica a cautela adotada, com determinação de comprovação mínima da autenticidade da postulação, conforme reiteradamente sinalizado nos autos, tendo em vista que a autora ajuizou, no mesmo dia, repito, 17 (dezessete) ações contra instituições financeiras.

Ante todas as considerações, o processo civil moderno pauta-se pela boa-fé objetiva e pelo respeito às fases processuais, não se prestando a suprir, ex post facto, diligências claras e pontuais fixadas com base em indícios de litigância abusiva. Admitir o suprimento posterior significaria esvaziar o poder de direção do processo conferido ao juiz e comprometer a própria eficácia da determinação judicial prévia e ao próprio precedente vinculante do STJ no Tema Repetitivo n. 1198, que foi regularmente proferida e desatendida pela parte autora.

Corroborando a mesma linha de intelecção ora adotada, assim já decidi:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IRRESIGNAÇÃO COM O DECISUM QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE EMENDA. DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS COMPROVADORES DA CAUSA DE PEDIR.
PODER DISCRICIONÁRIO DE DIREÇÃO FORMAL E MATERIAL DO PROCESSO CONFERIDO AO JUIZ. PODER GERAL DE CAUTELA. PROPOSITURA DE DIVERSAS AÇÕES PELA MESMA BANCA DE ADVOCACIA COM CONTEÚDO GENÉRICO E IDÊNTICO. NECESSIDADE DE UM CRIVO ESPECÍFICO PELO JUIZ QUANTO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA INICIAL
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (TJ/PA – Acórdão nº. 13491414, Apelação Cível nº. 0005891-12.2018.8.14.1875, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 1ª Turma de Direito Privado. Julgado em 03/04/2023, publicado em 10/04/2023)”.

Com efeito, acrescento que restou consignado que a agravante
não cumpriu integralmente as determinações judiciais
, especialmente no que se refere à apresentação de esclarecimentos e documentos capazes de demonstrar de forma minimamente consistente a ausência de recebimento ou utilização do valor supostamente creditado em decorrência do contrato impugnado.

A simples alegação de desconhecimento acerca do destino do numerário, desacompanhada de documentação mínima que permita aferir a veracidade da narrativa apresentada, revela-se insuficiente para atender à determinação judicial de emenda, sobretudo quando o magistrado expressamente oportunizou à parte a complementação da inicial.

Reforço que tais diligências não configuram violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, tampouco implicam imposição de prova diabólica ao consumidor. Ao contrário, inserem-se no âmbito do
dever de cooperação processual previsto no art. 6º do CPC
, bem como do
dever das partes de cumprir com exatidão as decisões judiciais
, conforme disposto no art. 77, IV, do mesmo diploma.

Além disso, a decisão agravada destacou circunstâncias concretas que evidenciam a necessidade de maior rigor na análise da admissibilidade da demanda, mencionando a existência de múltiplas ações semelhantes ajuizadas em curto intervalo temporal pela mesma parte, circunstância que autoriza a adoção de medidas voltadas à prevenção de eventuais práticas de litigância abusiva, em consonância com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça e com a orientação jurisprudencial consolidada.

Assim, não se verifica qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão monocrática impugnada, que se limitou a aplicar corretamente a legislação processual e a jurisprudência pertinente ao caso.

Corroborando o entendimento ora exposto, assim já decidiu esta e. Corte em demandas similares, veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
DESPROVIMENTO

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base nos arts. 321, parágrafo único e 485, I, do CPC, diante de indícios de litigância predatória em ação ajuizada em face do Banco Mercantil do Brasil S/A, alegando fraude bancária e requerendo a devolução de valores e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, ante os indícios de litigância predatória, deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A quantidade de ações ajuizadas neste tribunal revela padrão de ações idênticas ajuizadas pela mesma parte, o que caracteriza litigância predatória.

4. A ausência de documentos essenciais e a repetição de teses genéricas reforçam a insinceridade do pleito.

5. O acesso à justiça não foi cerceado, uma vez que o juízo agiu com cautela e dentro dos ditames legais para evitar demandas predatórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido. Manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

"Tese de julgamento: É legítima a extinção de ação sem resolução de mérito quando comprovados indícios de litigância predatória."

"Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, I."

"Jurisprudência relevante citada: Tema 1.198 do STJ; TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08007454920248140095 27966988, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 17/06/2025, 2ª Turma de Direito Privado; TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 0802316-67.2023 .8.15.0061, Relator.: Desa. Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas, 2ª Câmara Cível. "

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801121-79.2025.8.14.0069 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/11/2025)

-------------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0800866-24.2025.8.14.0069

RELATORA: Desembargadora LUANA DE NAZARETH A.H.SANTALICES

Julgado em 22/01/2026

Nessa senda, oportuno destacar que o objetivo da ora Agravante nada mais é do que o manifesto inconformismo com o
decisum
prolatado em seu desfavor,
não vislumbrando motivos para modificar o meu entendimento anteriormente exposto.

Desse modo,
de rigor a manutenção da decisão recorrida.

Ante todas as considerações,
conheço
do Agravo Interno, porém, no mérito,
nego- lhe provimento
, para manter
in totum
a decisão agravada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 31/03/2026